Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-77.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010592-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMARO FASHION LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0001-53 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), AMARO LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0028-73 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Diferencial de alíquota (
difal
). Operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. Lei complementar nº 190/2022. Exigibilidade a partir de 05.04.2022. Funcionalidade do portal nacional do
difal
. Ausência de ilegalidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS relativo ao diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob os fundamentos de que o Portal Nacional do DIFAL não estaria plenamente operacional e de que inexistiria legislação estadual válida, posterior à Lei Complementar nº 190/2022, apta a autorizar a cobrança do tributo.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado, após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, depende de nova legislação estadual específica; e (
ii
) estabelecer se a inoperância alegada do Portal Nacional do DIFAL compromete a exigibilidade do tributo.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF) e as
ADIs
7066, 7070 e 7078, reconhece que a cobrança do ICMS-DIFAL somente se torna válida após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, observada a anterioridade
nonagesimal
, fixando sua exigibilidade a partir de 05.04.2022.

4.

A impetração do mandado de segurança ocorreu em 24.03.2023, não se enquadrando, portanto, na ressalva de ações ajuizadas antes da modulação dos efeitos do julgamento do STF, o que confirma a legitimidade da cobrança a partir de 05.04.2022.

5.

A LC nº 190/2022 não institui ou majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição do ICMS entre os entes federativos, razão pela qual não se submete à anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988, conforme entendimento do STF nas
ADIs
mencionadas.

6.

A ausência de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996 (com redação dada pela LC nº 190/2022), não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital.

7.

Inexiste exigência legal de edição de nova lei estadual posterior à LC nº 190/2022 para legitimar a cobrança do DIFAL, desde que respeitada
a
anterioridade
nonagesimal
e vigente legislação estadual que regule a matéria.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 87/1996, art. 24-A; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2021; STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF e ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Apelação Cível nº 1015912-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário
Kono
de Oliveira, j. 18.03.2025; TJMT,
EDcl
na Apelação Cível nº 1001807-97.2021.8.11.0041, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1010592-77.2023.8.11.0041, impetrado com o objetivo de afastar a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC 190/2022, embora existente, é inoperante e não atende aos requisitos legais exigidos para possibilitar a cobrança do tributo, especialmente no que se refere à apuração centralizada do imposto e à emissão de guias de recolhimento em ambiente unificado.

Afirma que a exigência do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso não observa os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 e da ADI 5469, sustentando que não é possível a cobrança do tributo enquanto não implementado o Portal de forma eficaz e enquanto não for editada nova lei estadual, posterior à LC 190/2022, que valide a exação.

Defende que a LC 190/2022 possui eficácia limitada e que, sem a disponibilização integral do Portal, conforme previsto na legislação, a cobrança do DIFAL é ilegal. Reforça que a legislação estadual atualmente em vigor é anterior à LC 190/2022, razão pela qual não poderia ter seus efeitos convalidados.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada. (Id 280528913).

Sem contrarrazões.

Inobstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que requereu a devolução dos autos à origem para regularização da peça recursal, o recurso foi devidamente juntado aos autos sob o Id 280528913, razão pela qual não há necessidade de remessa à instância de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da cobrança do DIFAL/ICMS pelo Estado de Mato Grosso, à luz da Lei Complementar n. 190/2022.

O exame dos autos revela que o impetrante buscava, por meio do mandado de segurança, afastar a exigência do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, sob o argumento de que o Portal Nacional do DIFAL não estaria plenamente operacional e de que não teria havido edição de nova lei estadual após a publicação da LC 190/2022.

A sentença proferida denegou a segurança, ao entendimento de que o portal já se encontraria em funcionamento e que a legislação estadual
existente seria suficiente para legitimar a cobrança do tributo, sobretudo diante da constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal quanto à LC 190/2022.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a cobrança do DIFAL permanece indevida, seja pela inoperância do portal em desacordo com os requisitos do art. 24-A da LC 190/2022, seja pela ausência de edição de nova lei estadual que valide a exação após a entrada em vigor da norma complementar federal.

Sobre o assunto,
c
umpre registrar que a matéria posta em debate possui repercussão nacional e encontra-se vinculada à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, com julgamento definitivo do mérito no Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, no qual se assentou, por maioria de votos, a necessidade de edição de lei complementar para legitimar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais destinadas
a consumidor
final não contribuinte, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015. Fixou-se a seguinte tese:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Em seguida, procedeu-se à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS n. 93/2015, fixando-se a eficácia da decisão a partir de 1º de janeiro de 2022, ressalvadas, contudo, as ações judiciais em curso até a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 25.5.2021.

No caso concreto, é incontroverso que a impetração foi protocolada em 24.3.2023, ou seja, posteriormente à data limite fixada na modulação, o que afasta a aplicação da ressalva prevista pelo Supremo Tribunal Federal. Com o advento da Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 5.1.2022, e respeitado o prazo de noventa dias previsto no art. 3º do referido diploma, a cobrança do DIFAL tornou-se legítima a partir de 5.4.2022, nos termos da anterioridade
nonagesimal
prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO E REMESSA PROVIDOS, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível e remessa
necessária interpostas
pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por GF Indústria Metalúrgica LTDA - ME em mandado de segurança, afastando a exigência do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, realizadas entre janeiro e abril de 2022,
sob fundamento de inobservância da anterioridade
nonagesimal
(CF, art. 150, III, “c”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar apenas a anterioridade
nonagesimal
ou também a anterioridade anual; e (
ii
) estabelecer se a exigência do tributo poderia ocorrer ainda no exercício de 2022, especialmente após 05/04/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento do presente feito não depende de sobrestamento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ainda não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o Tema 1266 (RE 1426271), inexistindo óbice para a decisão de mérito.

4.A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, nos termos da EC nº 87/2015, atraindo unicamente a aplicação da anterioridade
nonagesimal
, conforme decidido pelo STF nas
ADIs
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE.

5.O art. 3º da LC nº 190/2022 determina expressamente que seus efeitos se iniciam 90 dias após a publicação, ou seja, em 05/04/2022, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir desta data.

6.A sentença de primeiro grau, ao afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no período de janeiro a abril de 2022, está parcialmente correta, devendo ser reformada para reconhecer a legitimidade da exigência do tributo a partir de 05/04/2022, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso de apelação provido em parte. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita exclusivamente à anterioridade
nonagesimal
, sendo válida a exigência do tributo a partir de 05/04/2022.

2.A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando-se de norma de repartição de receitas, o que afasta a incidência do princípio da anterioridade anual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 1015912-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2025, DJE 26.03.2025.
TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 1001807-97.2021.8.11.0041, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 05.03.2025
, DJE 11.03.2025”
.

(N.U 1006264-41.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 13
.
5
.2025
)
.

No que se refere à alegação de que a cobrança do DIFAL/ICMS seria inválida mesmo após a publicação da LC n. 190/2022, em razão da ausência de funcionalidade plena do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC n. 87/1996, não assiste razão ao apelante.

Embora a LC n. 190/2022 tenha previsto obrigações acessórias relacionadas à instituição e ao funcionamento de plataforma digital unificada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADIs
n. 7066, 7070 e 7078, reconheceu sua constitucionalidade e firmou entendimento de que referida norma
não institui nem majora tributo
, mas apenas regulamenta a repartição de receitas entre os entes federativos. Por essa razão, concluiu-se que a sua eficácia para fins de exigibilidade do DIFAL deve observar
apenas o princípio da anterioridade
nonagesimal
, previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Além disso, não há qualquer previsão legal que condicione a cobrança do tributo ao pleno funcionamento técnico do Portal Nacional. O §4º do art. 24-A da LC n. 87/1996 apenas estabelece um prazo de noventa dias para adaptação tecnológica, mas
não vincula a exigência da obrigação
principal ao desempenho completo da plataforma digital
, tampouco exige funcionalidades específicas como apuração centralizada ou emissão de guia única.

Dessa forma, reconhecida a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05.04.2022, nos termos da anterioridade
nonagesimal

prevista na Constituição Federal, e afastadas
as alegações relativas à ineficiência do portal nacional e à necessidade de nova legislação estadual, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para

manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025